Tribunal: TJSP
Processo: 2180043-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cominatória julgada procedente, que impôs ao agravante obrigação de fazer em prazo consignado na r. decisão, sob pena de multa. Exigência de astreintes, por não observado pelo agravante, o prazo imposto na r. sentença, para cumprimento da obrigação de fazer. A análise perfunctória dos autos dá conta de que o agravante não foi intimado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cominatória julgada procedente, que impôs ao agravante obrigação de fazer em prazo consignado na r. decisão, sob pena de multa. Exigência de astreintes, por não observado pelo agravante, o prazo imposto na r. sentença, para cumprimento da obrigação de fazer. A análise perfunctória dos autos dá conta de que o agravante não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença. Destarte, forçoso convir que as astreintes estão sendo exigidas em momento inoportuno. O C. STJ em oportunidades recentes, verificadas já sob a vigência do novo Código de Processo Civil, vem se pronunciando, reiteradamente, no sentido de que "a prévia intimação pessoal do devedor é requisito necessário para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos de obrigação de fazer ou não fazer, orientação que continua válida no ordenamento jurídico em vigor". Logo, o entendimento exarado na Súmula 410 da Suprema Corte não está superado. Em sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, forçoso convir que a intimação pessoal se constitui pressuposto processual da cobrança de multa. Destarte, a questão é de ordem pública, o que implica na possibilidade de ser conhecida de ofício, independentemente de ter sido ou não alegada nos autos. Logo, não tendo sido o condomínio agravante intimado pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença, de rigor o provimento do recurso, para que as astreintes sejam rejeitadas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2180043-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFÍCIO SÃO ROQUE, são agravados ITUANA AGROPECUÁRIA
LTDA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO LEITE RIBEIRO e MARCIO
ESMERINO LEITE RIBEIRO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U., com
declaração de voto convergente do 3o juiz", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo F. Central 26a Vara Cível
AGTE.: Condomínio Edifício São Roque
AGDOS.: Ituana Agropecuária Ltda. e outros
JUIZ: Carlos Eduardo Borges Fantacini
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8035
EMENTA: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Ação cominatória julgada procedente, que impôs ao agravante
obrigação de fazer em prazo consignado na r. decisão, sob pena
de multa. Exigência de astreintes, por não observado pelo
agravante, o prazo imposto na r. sentença, para cumprimento
da obrigação de fazer. A análise perfunctória dos autos dá
conta de que o agravante não foi intimado pessoalmente para
cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r.
sentença. Destarte, forçoso convir que as astreintes estão sendo
exigidas em momento inoportuno. O C. STJ em oportunidades
recentes, verificadas já sob a vigência do novo Código de
Processo Civil, vem se pronunciando, reiteradamente, no
sentido de que “a prévia intimação pessoal do devedor é
requisito necessário para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos
termos de obrigação de fazer ou não fazer, orientação que
continua válida no ordenamento jurídico em vigor”. Logo, o
entendimento exarado na Súmula 410 da Suprema Corte não
está superado. Em sendo a prévia intimação pessoal do
devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer, forçoso convir que a
intimação pessoal se constitui pressuposto processual da
cobrança de multa. Destarte, a questão é de ordem pública, o
que implica na possibilidade de ser conhecida de ofício,
independentemente de ter sido ou não alegada nos autos. Logo,
não tendo sido o condomínio agravante intimado
pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer que lhe
foi imposta na r. sentença, de rigor o provimento do recurso,
para que as astreintes sejam rejeitadas. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Edifício São
Roque, contra r. decisão proferida nos autos da ação de preceito cominatório cc tutela
antecipada de urgência, em fase de cumprimento de sentença, deduzida por Ituana
Agropecuária Ltda. e Maria de Lourdes Monteiro Leite Ribeiro.
Segundo o Juízo a quo a obrigação imposta não foi cumprida, razão pela
qual as astreintes fixadas na r. sentença, ora em fase de cumprimento, são devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“Vistos.
Fls. 381/3: diante do descumprimento da obrigação de fazer, incidente a
multa cominatória já fixada, traga a autora credora demonstrativo do débito
atualizado e recolha as despesas visando o bloqueio das contas do réu.
Sem prejuízo, traga orçamento idôneo dos serviços e obras faltantes,
visando a providência efetiva ou a conversão em perdas e danos” (fls. 389 autos
principais).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Diz o condomínio agravante que lhe foi imposta por sentença, obrigação
consistente na tomada de providências necessárias para satisfazer exigências da
Prefeitura Municipal de São Paulo, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada sua incidência a 60 dias.
Tal decisão transitou em julgado em 25/04/2019.
Em 25/04/2019 manifestou-se nos autos principais, informando que em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21/02/2019, foi aprovado rateio extra
para realização da obra de pressurização.
Face ao elevado custo da obra, alega que dependia de receita para fechar o
contrato e dar o sinal para o início das obras, o que estava previsto para maio de 2019.
Em maio de 2019, diz ter juntado aos autos principais, o contrato de
prestação de serviços de instalação de pressurização de escada de segurança, com custo
de R$ 170.000,00.
O início dos trabalhos aconteceu em 20 de maio de 2019, com o pagamento
do sinal.
Porém, após manifestação dos agravados, o I. Juízo entendeu que o
condomínio agravante descumpriu a obrigação imposta, fazendo incidir multa de R$
60.000,00 e determinando o bloqueio de contas do agravante, bem como apresentação
de orçamento dos serviços e obras faltantes, visando providência efetiva ou conversão
em perdas e danos.
Entretanto, aludida decisão não foi precedida de qualquer diligência no
sentido de constatar o início das obras.
Alega o agravante que as obras determinadas já se iniciaram e encontram-se
em pleno andamento, não sendo verdadeira a alegação dos agravados de que a obrigação
não está sendo cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Boa parte dos serviços já foram realizados e estão em fase final, não tendo
em momento algum sido constatado, quer pelos agravados, quer por determinação do I.
Juízo de Primeiro Grau, o real estágio da obrigação determinada.
Aduz, por fim, que eventuais atrasos na conclusão das obras são previsíveis,
face à necessidade de adequação do prédio e serviços na parede externa e, inclusive,
condições climáticas, não havendo, assim, que se falar na aplicação da multa de R$
60.000,00, a favor dos agravados.
Pugnou, pois, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final,
pelo provimento deste agravo, para que seja cancelada a multa diária, posto que a
obrigação que lhe foi imposta não foi descumprida.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 08).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 160/162).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 168/178, pelo
desprovimento do recurso.
Manifestação do condomínio agravante a fls. 181, informando que cumpriu
a obrigação que lhe foi imposta.
Nova manifestação do agravado, às fls. 186/187.
É a síntese do necessário.
Trata- se de ação cominatória ajuizada por Ituana Agropecuária e Outros,
contra Condomínio Edifício São Roque, que foi julgada procedente, como se vê da r.
sentença de fls. 330/332 dos autos de origem.
A propósito, o condomínio réu foi condenado a realizar as obras de
adequação exigidas pela Prefeitura.
Veja-se a parte dispositiva da r. sentença:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o
pedido para determinar que o réu tome todas as providências necessárias para
satisfazer as exigências da Prefeitura Municipal de São Paulo, no prazo de 60 dias, sob
pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 60 dias.
Diante da análise exauriente da questão e da certeza decorrente da prova
produzida, defiro a tutela antecipada nesta oportunidade, intimando-se o réu para
cumprimento da determinação. Em razão da sucumbência, arcará o réu com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da
causa. P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O trânsito em julgado da r. decisão aconteceu em 14/02/2019 (fls. 335).
Conquanto o réu, ora agravante, tenha efetuado o pagamento dos valores
relativos aos ônus da sucumbência, o que ensejou nesse ponto, a extinção da fase de
cumprimento de sentença, a exequente informou que a obrigação de fazer ainda não
tinha sido cumprida e, por isso, o feito teve prosseguimento (fls. 344/346; 358/359).
A fls. 368/369, dos autos de origem, a exequente informou que o prazo para
cumprimento da obrigação transcorreu, razão pela qual pleiteou a excussão das
astreintes.
Destarte, o D. Juízo a quo deu início aos procedimentos relativos à execução
da multa (fl. 389, autos de origem), o que motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
De fato, não restou demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação de
fazer a que foi condenado o condomínio agravante, vale dizer; as obras de adequação
exigidas pela Municipalidade local.
Ressalto, a propósito, que o termo de entrega da obra, juntado a fl. 182
destes autos, foi impugnado pela exequente e o Juízo a quo nada deliberou a respeito.
Destarte, tal situação não se presta como fundamento, nesta seara recursal,
como prova do cumprimento da obrigação de fazer.
Não obstante, a exigência das astreintes requer análise mais acurada, com a
máxima vênia.
Dúvida não há de que a entrega da obra, independentemente da análise da
impugnação feita pela parte exequente, aconteceu em 20/09/2019, ou seja, após o
decurso do prazo de sessenta dias definido pelo Juízo a quo, para cumprimento da
obrigação, em se considerando a data do trânsito em julgado da r. sentença, qual seja,
14/02/2019, conforme certidão lançada a fls. 33.
É certo, outrossim, que não se pode olvidar que o Juízo a quo, no tocante à
obrigação de fazer, antecipou, na r. sentença, os efeitos da tutela, determinando a
intimação do réu para “cumprimento da determinação” (fls. 32).
A r. sentença foi publicada no DOJ em 23 de janeiro de 2019 (fls. 334).
Todavia, a análise dos autos não indica que tenha havido intimação pessoal
do agravante, para cumprimento da obrigação de fazer, o que se fazia necessário, ex vi
do que dispõe a Sum. 410, do C. STJ e, ainda, ante o que foi determinado na r. sentença.
Importante destacar que a Superior Instância em oportunidades recentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificadas já sob a vigência do novo Código de Processo Civil vem se pronunciando no
sentido de que “a prévia intimação pessoal do devedor é requisito necessário para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos
termos de obrigação de fazer ou não fazer, orientação que continua válida no
ordenamento jurídico em vigor” (REsp 1.751.736/SP, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, j. 24/08/2018).
E, também:
“(...) A Corte de origem entendeu pela necessidade de intimação pessoal da
parte agravada para a incidência da multa cominatória pelo descumprimento da de
obrigação de fazer, entendendo aplicável à hipótese, a Súmula 410 deste Sodalício.
Constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência atual
desta Corte Especial, no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, continuando válido em face do ordenamento jurídico
em vigor, o entendimento consubstanciado na Sumula 410/STJ. (...) Ademais, saliente-
se que referida orientação é aplicável, independentemente da data da edição da
Súmula, pois não houve menção a suposta modulação temporal de efeitos daquele
entendimento. Afora isso, a edição da súmula é mero reflexo de orientação
jurisprudencial que já vinha sendo aplicada no âmbito deste Tribunal, retratando a
forma pela qual a norma deveria ser interpretada. Diante do exposto, nos termos do
art. 255, § 4o., II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial” (REsp 1.701.468/RS,
Relator Ministro Lázaro Guimarães, j. 06/06/2018).
É verdade, que o agravante nada alegou a respeito da falta de sua intimação
pessoal, para cumprimento da obrigação.
Todavia, face ao entendimento da Suprema Corte no sentido de que “a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer”, forçoso convir que a intimação
pessoal se constitui pressuposto processual da cobrança de multa.
Destarte, forçoso reconhecer que a questão é de ordem pública, o que
implica na possibilidade de ser conhecida de ofício, independentemente de ter sido
ou não alegada nos autos.
Ora, dispõe o artigo 537, §4o, NCPC:
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento
da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado”.
A Súmula no 410, do C.STJ estabelece que:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para
a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer”.
Como acima observado, o condomínio agravante não foi intimado
pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r.
sentença.
Destarte, forçoso convir que as astreintes estão sendo exigidas em momento
inoportuno.
Realmente, “para fins de caracterizar a incidência das astreintes, é
necessária a intimação pessoal do devedor, visando o cumprimento do acórdão, ainda
que a decisão tenha sido publicada no Diário da Justiça”. A propósito, veja-se: RDDP
55/161.
Do exposto, bem se vê que a rejeição das astreintes, embora por fundamento
diverso daqueles invocados pela parte agravante, é medida que ser impõe, posto que
exigidas sem que tenha havido intimação pessoal do agravante para cumprimento da
obrigação imposta na r. sentença proferida na fase de conhecimento.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Busca e apreensão - Alienação fiduciária - “Astreinte” fixada para caso
de descumprimento de determinação de restituição do veículo ao réu - Inexistência de
intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - “A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410, do STJ) -
Pretensão de redução do valor da multa diária - Ausência de causa para a redução -
Ressalva da posterior análise sobre a conveniência de se aplicar o art. 461, § 6o, do
CPC - Agravo provido em parte.” (AI no 2094545-43.2014.8.26.0000, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 30/07/2014).
Consigno que não se desconhece que questão envolvendo a necessidade de
intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer, não é pacífica neste
Egrégio Tribunal, inclusive nesta C. Câmara, máxime em situação em que a litigante
tem advogado constituído nos autos.
Com efeito, em julgado proferido no Agravo de Instrumento no. 2108074-
90.2018.8.26.0000, em que foi relator o Eminente Desembargador Fábio Tabosa,
vencido o segundo juiz, Em. Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, restou
deliberado:
“Alienação Fiduciária. Veículo. Busca e Apreensão. Purgação da Mora
reconhecida por sentença. Determinação ao banco, em função disso, da transferência
do veículo, livre de ônus, à titularidade do devedor, sob pena de multa diária.
Contagem do prazo para cumprimento da intimação do devedor na pessoa de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado. Súmula no. 410 do STF superada, nesse caso, pela regra geral do art. 513, §
2o., I, do CPC, tendo a parte obrigada advogado constituído nos autos. Multa astreinte
devida, pelos quinze dias de atraso no atendimento da determinação judicial. Valor
final da multa passível de revisão após o arbitramento mas mantido no caso, por se ter
por razoável. Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento do autor-
executado desprovido.” (j. 12/12/2018).
Porém, sempre com o máximo respeito, este relator comunga do
entendimento recente exarado pelo C. STJ, no sentido de que a Sumula 410 não está
superada.
Destarte, de rigor o provimento do recurso, para que sejam rejeitadas as
astreintes, posto que exigidas sem que tenha havido intimação pessoal do agravante para
cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença, ora em fase de cumprimento.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. Inst. no 2180043-34.2019.8.26.0000 26a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.006
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do ilustre Relator, no sentido dar provimento
ao agravo, embora com respeitosa ressalva no tocante à fundamentação.
Com efeito, entendo não ser necessária a intimação pessoal,
mesmo em obrigação de fazer, a partir da vigência do CPC/2015, tendo em vista a
redação inequívoca de seu art. 513. E, de toda forma, claramente houve a ciência
espontânea pelo condomínio acerca da determinação de cumprimento, ao noticiar nos
autos, já após o trânsito em julgado, estar iniciando os preparativos para as obras
correspondentes (cf. fl. 363 dos autos originários).
O problema a meu ver é outro. Não havia base para a
consideração do descumprimento, se não há verificação do estágio das obras nem
fundamentação idônea a apontar o caráter injustificado de eventual retardamento.
A cobrança de multa não se faz, a despeito da indevida
tolerância disseminada na prática, mediante mera afirmação unilateral de
inadimplemento por parte do credor, acompanhada de cálculo singelo do valor
acumulado da multa, consistente na multiplicação do valor unitário pelo pretenso
período de descumprimento.
Não há, no momento em que a multa é originalmente cominada,
em abstrato, título algum a autorizar execução por quantia certa. Esse só surgirá, no
tocante ao pretenso crédito decorrente da incidência da multa, mediante decisão
específica que valore a conduta da parte obrigada e reconheça o descumprimento
inescusável, além de apreciar sua amplitude, ditando em caráter objetivo qual o valor do
crédito decorrente da incidência da astreinte.
É em função dessa decisão que o credor passa a ter a
possibilidade de, atento a seus termos, apresentar cálculo tendente à execução, jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tomando por base o arbitramento inicial, feito, repita-se, em caráter meramente abstrato
e a título de coerção psicológica.
Por tal razão é que também entendo não haver base para o início
da execução da multa.
Com tais ressalvas, pelo meu voto, também dou provimento ao
recurso.
FABIO TABOSA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
FBDEFC3
9
10
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1006A666
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180043-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.